Tribunal: TJMT
Processo: 1023569-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023569-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 805.055.461-91 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. UNÂNIME.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXTRATO DAS FATURAS NOS AUTOS – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

No caso concreto, o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, bem como restou demonstrado por meio das faturas colacionadas nos autos a utilização do cartão para compras parceladas em vários estabelecimentos, desse modo, ausente o vício de consentimento apto a dar guarida ao pedido de conversão de modalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação Cível n.o 1023569-38.2022.8.11.0041, que, à unanimidade, foi julgado improcedente.

No
decisum
exarado no Id. 227349158, se concluiu pela devolução dos autos ao órgão fracionário, para a análise de um possível juízo de conformidade/retratação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de reexame do acórdão exarado no Id. 211615687, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual adianto não ser o caso de exercer o juízo de retratação.

O autor/apelante, MARIO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais em face do requerido/embargado, BANCO BMG S. A., questionando o empréstimo na modalidade cartão de crédito e pleiteou:
“ITEM 07 – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e em face de impossibilidade de fazer prova de fato negativo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, CDC; ITEM 08 – Considerando a abusividade praticada pelo banco e ante a ausência de taxa de juros expressamente pactuada, declarar, desde a origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,88% (um vírgula oitenta e oito por cento) – taxa média BACEN praticada, sem capitalização mensal; ITEM 09 – A conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, conforme arts. 169 e 170 do Código Civil; ITEM 10 – Com base no art. 42 do CDC, que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro, conforme fundamentações expostas anteriormente, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, devendo ser corrigido monetariamente e com juros legais desde a origem; ITEM 11 – A condenação do banco réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ITEM 12 – A declaração de quitação da operação e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento;”

Na sentença de origem, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e ao julgar o recurso de apelação o
decisum
foi mantido porque da análise dos autos restou demonstrado que autor tinha conhecimento da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito, sendo comprovado por meio das faturas apresentadas pelo banco requerido o uso do cartão para saques e compras parceladas em vários estabelecimentos comerciais.

Desse modo, seria inviável a conversão do empréstimo para a modalidade de consignado, pois não evidenciado o vício de consentimento.

Na decisão de Id. 227349158 a Vice Presidência orienta reanalisar o caso a fim de verificar se não houve afronta à tese firmada no paradigma REsp 1.112.879/PR, Tema 233 e 234, cujo entendimento adotado é no sentido de que ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

No caso, há taxa fixada no contrato questionao, senão vejamos:

Ademais, o autor não demonstrou que a taxa de juros fixada estaria acima da média de mercado, logo, não seria o caso de aplicar a taxa de 1,88% a. m. apontada na exordial para outra modalidade de empréstimo.

Portanto, não há na sentença combatida qualquer reparação a ser realizada. Assim, em que pese a insatisfação do autor/apelante, os argumentos levantados e os documentos acostados nos autos foram devidamente analisados, permitindo, porém, à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Desta feita, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado neste Sodalício e no c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão de Id. 211615687.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024